Tribunal: TJBA
Processo: 8007116-12.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007116-12.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO (FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO e outros

Advogado(s)
:
MARI LORENA GONCALVES DE SOUZA, RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR PESSOA INTERDITADA, SEM INTERVENÇÃO DA CURADORA. NULIDADE RELATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. R$ 10.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulado por pessoa interditada e sua curadora em face de instituição financeira, em razão de contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade do contrato de empréstimo firmado por pessoa judicialmente interditada, sem a participação da curadora; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) o cabimento de indenização por danos morais; e (iv) a forma de restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A contratação se deu após sentença de interdição da autora, sendo necessária a intervenção da curadora para validade do negócio jurídico.

4. A ausência de participação da curadora enseja a nulidade relativa do contrato, nos termos dos arts. 104 e 171, I, do CC.

5. Configurada falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que não adotou os cuidados necessários à contratação com pessoa relativamente incapaz.

6. Presente o dano moral, diante da contratação indevida em nome de pessoa interditada, sendo arbitrado o valor de R$ 10.000,00.

7. Restituição do indébito deve observar o entendimento do STJ: de forma simples, até 30/03/2021, e, em dobro, para os valores descontados após essa data.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. É anulável o contrato de empréstimo firmado por pessoa judicialmente interditada sem a participação de sua curadora.

2. A contratação indevida por instituição financeira com pessoa interditada configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

3. A restituição do indébito deve ser simples, até 30/03/2021, e, em dobro, a partir dessa data, conforme entendimento do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I e 171, I; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 893.409/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.09.2016; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.095755-5/002, Rel. Des. Mota e Silva, 18ª Câmara Cível, j. 24.11.2020; TJSP, AC 1003266-48.2020.8.26.0625, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007116-12.2023.8.05.0191,
em que figuram como apelantes
SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO
(FALECIDO) registrado(a) civilmente como SIMONE DE SIQUEIRA LUNGUINHO e outros e como apelados
BANCO CETELEM S.A.
e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator